Tribunal: TJDFT
Processo: 0000349-19.2019.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE FURTO E RESISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. RESISTÊNCIA COMPROVADA. DOSIMETRIA. FURTO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL. RÉU REINCIDENTE. CRIMES DE FURTO PRATICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. PENA REDIMENSIONADA. RÉU REINCIDENTE PORTADOR DE MAUS ANTECENTES COM VÁRIAS CONDENAÇÕES. REGIME MAIS GRAVOSO FUNDAMENTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Demonstrado que o réu é contumaz na prática de delitos contra o patrimônio, inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista o não preenchimento do requisito do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. Ademais, inaplicável o princípio da insignificância quando o valor do bem é superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Cabe assinalar, por fim, que a restituição da res furtiva à vítima não constitui, isoladamente, motivo suficiente para a aplicação do princípio da insignificância.

2. Se o réu é reincidente e não é de pequeno valor a coisa que furtou, inviável o pleito de reconhecimento do furto privilegiado (art. 155, § 2o, do CP).

3. Se os crimes não foram praticados em concurso de agentes, não há como se reconhecer a participação de menor importância.

4. O crime de resistência restou demonstrado pelo depoimento judicial do policial condutor do flagrante, o qual afirmou que o réu lhe desferiu chutes e empurrões.

5. Demonstrado nos autos que os crimes de furto foram praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, tendo o réu se valido das mesmas condições de oportunidade, munido de intuito único ou global, para subtrair os bens das vítimas, deve ser reconhecida a continuidade delitiva.

6. Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos ao réu reincidente e portador de maus antecedentes, com fundamento em quatro condenações definitivas por crimes patrimoniais, correto o estabelecimento do regime inicial no fechado para o cumprimento da pena de reclusão e semiaberto para o cumprimento da pena de detenção, nos termos do artigo 33, §§2o e 3o, do Código Penal.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.